Tribunal: TJPA
Processo: 0012736-30.2016.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9163 - Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2023-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0012736-30.2016.8.14.0000

AGRAVANTE: VALE S.A.

AGRAVADO: ANTENOR FEGADOLI

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO N.° 0012736-30.2016.8.14.0000

AGRAVANTE: VALE S.A.

AGRAVADO: ANTENOR FEGADOLI

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS - ARRESTO ON LINE - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO - POSSÍVEL O ARRESTO ON LINE SEM QUE A CITAÇÃO TENHA OCORRIDO - CARACTERIZADA A DIFICULDADE EM ENCONTRAR O DEVEDOR - TENTATIVAS INEXITOSAS - ADMISSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

O arresto executivo, também designado arresto prévio ou pré-penhora, de que trata o art. 653 do CPC, objetiva assegurar a efetivação de futura penhora na execução por título extrajudicial, na hipótese de o executado não ser encontrado para citação.

2.

Frustrada a tentativa de localização do executado, é admissível o arresto de seus bens na modalidade on-line.

3.

Com a citação, qualquer que seja sua modalidade, se não houver o pagamento da quantia exequenda, o arresto será convertido em penhora (CPC, art. 654).

4.

É cabível o arresto eletrônico de dinheiro via BACENJUD quando o devedor não for encontrado para citação, por analogia ao disposto no art. 655-A do CPC.

5.

Portanto, a ocorrência de citação, por sua vez, é condição para a conversão do arresto executivo em penhora.

6.

Recurso
CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO,
nos termos da fundamentação lançada, apenas para determinar a realização do arresto online, o qual somente poderá ser convertido em penhora após a ocorrência da citação.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, tendo como ora agravante
VALE S.A.
e como ora agravado
ANTENOR FEGADOLI.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da Exma. Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 25 de abril de 2023.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora - Relatora.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com Pedido de Antecipação de Tutela Recursal, interposto por
VALE S.A.
, devidamente representado por advogados habilitados nos autos, com base nos artigos 522 e seguintes do Código de Processo Civil, em face de decisão interlocutória prolatada pelo douto juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS
(Processo nº 0054980-80.2012.8.14.0301) proposta pela agravante em desfavor de
ANTENOR FEGADOLI
, que indeferiu a medida liminar de arresto dos ativos financeiros ID. 73285632 dos autos originais.

A decisão agravada possui o seguinte teor:

Trata-se de petição e documentos de fls. 135/149 da autora, informando ao Juízo que até o presente momento não obteve êxito na citação do réu e que, por outro lado, o réu está se desfazendo de seus bens a fim de fraudar seus credores.

Por essa razão, requereu a concessão de medida liminar de arresto dos ativos financeiros existentes em nome do réu no valor do sinal em dobro.

É o breve relatório.

DECIDO.

Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil - CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Compulsando os documentos probatórios carreados aos autos, este Juizo não ficou convencido do alegado pela empresa autora e entende que os requisitos legais contemplados no art. 300 do CPC ainda não restaram evidenciados, em especial, diante da ausência de provas que demonstrem a probabilidade do direito da autora.

Isto posto, por ora, INDEFIRO A MEDIDA CAUTELAR.
(Grifei)

Consta das razões recursais o pedido de reforma da Decisão Agravada.

Em síntese fática, expõe a agravante que até o presente momento o Juízo de piso não obteve êxito na citação do réu, noutra ponta, o réu está se desfazendo do s seus bens a fim de fraudar seus credores, diante disso, requereu a concessão de medida liminar de arresto dos ativos financeiros existentes em nome do réu no valor do sinal em dobro.

Coube-me, por distribuição, a relatoria do feito.

No ID. 10989530, verifiquei ausentes os requisitos para a concessão do efeito pleiteado, razão pela qual o indeferi, bem como, determinei a comunicação acerca desta decisão, ao MM. Juizo de Direito da 7ª Vara Civel e Empresarial de Belém.

Muito embora haja sido facultado às agravadas a apresentação das contrarrazões recursais, transcorrido o prazo, não houve manifestação a carta de intimação.

É o Relatório.

VOTO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.° 0012736-30.2016.8.14.0000

AGRAVANTE: VALE S.A.

AGRAVADO: ANTENOR FEGADOLI

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

VOTO

ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

DAS QUESTÕES PRELIMINARES

Não havendo preliminares a serem discutidas, passo a análise do mérito recursal.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia acerca da possível determinação de arresto dos ativos financeiros existentes em nome do réu no valor do sinal em dobro em razão da dificuldade de citação do Agravado.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou acerca da possibilidade de deferimento da medida cautelar do arresto, nos casos em que está caracterizada as várias tentativas de localização do devedor sem êxito, configurando, assim, o justo receio de que o exequente não receba seu crédito:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART 535 CPC. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL.
DIFICULDADE DE CITAÇÃO. ARRESTO. REQUISITOS. CABIMENTO
. 1. A contradição que dá ensejo a embargos de declaração ( CPC, art. 535, I)é a que se estabelece no âmbito interno do julgado embargado, ou seja, a contradição do julgado consigo mesmo, como quando, por exemplo, o dispositivo não decorre logicamente da fundamentação. 2. O arresto previsto no art. 7º da LEF é medida executiva decorrente do recebimento da inicial, que, por força de lei, traz em si a ordem para (a) citação do executado, (b) penhora, no caso de não haver pagamento da dívida nem garantia da execução, e (c) arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar. Trata-se, portanto, de medida semelhante ao arresto previsto no art. 653 do CPC: ambos são providências cabíveis quando há empecilhos à normal e imediata citação do devedor e não se submetem aos requisitos formais e procedimentais da ação cautelar disciplinada nos arts. 813 a 821 do CPC. 3. Recurso especial provido. (STJ , Relator: Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, Data de

Julgamento: 01/03/2005, T1 - PRIMEIRA TURMA) (Grifei)

Em uma análise detida dos autos, pontuo que a Ação de revisão contratual C/C com perdas e danos proposta pelo agravante em face do agravado tramita desde 2012 e, conforme manifestação das Comarcas onde o Réu poderia ser encontrado, o mesmo não foi encontrado até a presente data.

Desta forma, constato que já foram realizadas diversas tentativas para a citação do executado, contudo, todas restaram infrutíferas, o que de fato motivou o exequente a requerer o arresto de ativos do executado nos termos do art
.
830

do CPC.

Com efeito, pontuo que a própria legislação prevê medidas judiciais constritivas passíveis de deferimento sem a prévia oitiva da parte contrária. O arresto executivo, também denominado de prévio ou pré-penhora, de que trata o art. 830, §3º do CPC, consubstancia a constrição de bens em nome do executado, quando não encontrado para citação.

Trata-se de medida com nítido caráter cautelar, que objetiva assegurar a efetivação de futura penhora na execução em curso e independe da prévia citação do devedor. Assim sendo, se houver citação, não haverá o arresto, realizando-se desde logo a penhora.

Assim, o arresto executivo visa a evitar que a tentativa frustrada de localização do devedor impeça o andamento regular da execução.

Trata-se de interpretação do artigo 830 do CPC, que assim dispõem:

Art. 830
Se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução.

§ 1º Nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do arresto, o oficial de justiça procurará o executado 2 (duas) vezes em dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com hora certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido.

§ 2º Incumbe ao exequente requerer a citação por edital, uma vez frustradas a pessoal e a com hora certa.

§ 3º Aperfeiçoada a citação e transcorrido o prazo de pagamento, o arresto converter-se-á em penhora, independentemente de termo.

Consoante a exegese do dispositivo legal supramencionados, é irrelevante que o devedor tenha se ocultado de maneira proposital para não ser citado, mostrando-se suficiente, como já dito, a sua não localização para citação e pagamento do débito.

Nesse sentido, a lição do i. Fredie Didier Jr. et al., in verbis:

“(...) Com efeito, para que o oficial de justiça possa 'arrestar' os bens do executado, na forma do art. 830 do CPC, não se exige a caracterização da situação de perigo de insolvência. É suficiente, para tanto, que: (i) o devedor não seja encontrado, como já se viu, pouco importando se não foi localizado por esquivar-se intencionalmente à citação ou por força tão-somente das circunstâncias; e (ii) o oficial de justiça constate a existência de bens penhoráveis”.

Nesta esteira, vem se manifestando reiteradamente a Jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO
-
AÇÃO DE EXECUÇÃO - ARRESTO ON LINE VIA BACENJUD - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA EXECUTADA - POSSIBILIDADE. havendo requerimento da parte pode o juízo autorizar a constrição on line, via sistema BACENJUD, independentemente do prévio esgotamento dos meios da efetiva citação da executada.
(TJ-MG - AI: 10027130365409001 MG , Relator: Maria Luiza Santana Assunção (JD Convocada), Data de Julgamento: 29/04/2015, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/05/2015) (Grifei)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO.
AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. ARRESTO ELETRÔNICO. BACENJUD. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO 1. É cabível o arresto eletrônico de dinheiro via BACENJUD quando o devedor não for encontrado para citação, por analogia ao disposto no art. 655-A do CPC
. 2. Recurso conhecido e provido.

(TJ-DF - AGI: 20140020301988 , Relator: GISLENE PINHEIRO, Data de Julgamento: 29/04/2015, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 06/05/2015 . Pág.: 228) (Grifei)

ARRESTO - BACENJUD - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO.
É possível o arresto "online" de ativos sem a efetiva citação do executado, uma vez que a medida visa a garantir a efetividade do processo de execução.
Estando configurados os requisitos dos artigos 653, 813 e 821 do Código de Processo Civil, deve ser efetivada a medida. Recurso provido. (TJ-MG - AI: 10145120373900001 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 07/02/2013, Câmaras Cíveis Isoladas / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/02/2013) (Grifei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EXECUÇÃO.
ARRESTO ON LINE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. POSSÍVEL O ARRESTO ON LINE SEM QUE A CITAÇÃO TENHA OCORRIDO, DESDE QUE CARACTERIZADA A DIFICULDADE EM ENCONTRAR O DEVEDOR - TENTATIVAS INEXITOSAS.
HIPÓTESE AINDA NÃO CONFIGURADA NO CASO EM TELA. RECURSO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70065237612, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Katia Elenise Oliveira da Silva, Julgado em 12/06/2015).

(TJ-RS - AI: 70065237612 RS, Relator: Katia Elenise Oliveira da Silva, Data de Julgamento: 12/06/2015, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 16/06/2015) (Grifei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PEDIDO DE ARRESTO ON LINE INDEFERIDO - POSSIBILIDADE DE ARRESTO ON LINE ANTES DA CITAÇÃO - FRUSTRADAS VÁRIAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO E/OU ARRESTO DE BENS DO DEVEDOR - ARRESTO ON LINE DEVIDO - RECURSO PROVIDO.
O arresto executivo, também designado arresto prévio ou pré-penhora, de que trata o art. 653 do CPC, objetiva assegurar a efetivação de futura penhora na execução por título extrajudicial, na hipótese de o executado não ser encontrado para citação. Logo, frustrada a tentativa de localização do executado, é admissível o arresto de seus bens na modalidade on-line.

(TJ-MS - AI: 14018527920148120000 MS 1401852-79.2014.8.12.0000, Relator: Des. Josué de Oliveira, Data de Julgamento: 13/05/2014, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/05/2014)

EXECUÇÃO PRÉ-PENHORA - ARRESTO "ON-LINE". Possibilidade não localizada a Coexecutada em três endereços diferentes para fins de citação, torna-se admissível o arresto "on-line" de seus ativos financeiros, sendo irrelevante a existência de indícios de ocultação inteligência dos arts. 653 e 655-A do CPC precedentes do C. STJ e deste E. Tribunal de Justiça reforma parcial da r. decisão agravada. RECURSO DA EXEQUENTE PROVIDO.

(TJ-SP - AI: 21974381520148260000 SP 2197438-15.2014.8.26.0000, Relator: Berenice Marcondes Cesar, Data de Julgamento: 27/01/2015, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/02/2015)

Desta forma, no presente caso, plenamente viável o arresto.

Passo, então, à análise da possibilidade de o arresto ser efetivado online.

Inicialmente, registro que não há vedação ao arresto pelo sistema BACEN-JUD, com aplicação analógica do art. 854 do CPC, que tem sido utilizado como forma de dar efetividade e celeridade à execução, finalidade pretendida com a reforma processual introduzida pela Lei nº 11.382/2006.

Nesse sentido, reporto os Julgados:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUTADO NÃO ENCONTRADO. ARRESTO PRÉVIO OU EXECUTIVO. ART 653 DO CPC. MEDIDA DISTINTA DA PENHORA. CONSTRIÇÃO ON-LINE. POSSIBILIDADE, APÓS O ADVENTO DA LEI N. 11.382/2006. APLICAÇÃO DO ART. 655-A DO CPC, POR ANALOGIA. PROVIMENTO. 1. O arresto executivo, também designado arresto prévio ou pré-penhora, de que trata o art. 653 do CPC, objetiva assegurar a efetivação de futura penhora na execução por título extrajudicial, na hipótese de o executado não ser encontrado para citação. 2. Frustrada a tentativa de localização do executado, é admissível o arresto de seus bens na modalidade on-line (CPC, art. 655-A, aplicado por analogia). 3. Com a citação, qualquer que seja sua modalidade, se não houver o pagamento da quantia exequenda, o arresto será convertido em penhora ( CPC, art. 654). 4. Recurso especial provido, para permitir o arresto on-line, a ser efetivado na origem.” (STJ, REsp 1370687/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 04/04/2013, DJe 15/08/2013);

AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. EXECUTADOS NÃO LOCALIZADOS. ARRESTO ONLINE. SISTEMA BACEN-JUD. INCIDÊNCIA SOBRE CONTAS BANCÁRIAS OU APLICAÇÕES FINANCEIRAS NOS LIMITES DO CRÉDITO. ADMISSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 653, 655, I E 655A DO CPC. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO STJ. RECURSO PROVIDO.” (TJSP, AI nº 2165785-92.2014.8.26.0000, Rel. Coelho Mendes, 15ª Câmara de Direito Privado, j. 28.OUT.2014);

“AGRAVO DE INSTRUMENTO
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL PRETENSÃO DE ARRESTO ON-LINE AGRAVADOS NÃO ENCONTRADOS PARA CITAÇÃO ADMISSIBILIDADE insurgência em face de decisão pela qual foi indeferido o pedido de bloqueio on-line de valores eventualmente existentes em contas bancárias de titularidade dos agravados possibilidade no caso dos autos, independentemente de esgotamento das tentativas de citação precedentes do STJ nesse sentido obediência à gradação legal prevista no art. 655 do CPC penhora sobre dinheiro que prefere a qualquer outra hipótese de constrição inteligência do art. 655-A do CPC e das alterações promovidas no processo de execução pela Lei nº 11.382/06 circunstâncias dos autos que autorizam o arresto on-line observação no sentido de que na hipótese de êxito do arresto, sua conversão em penhora somente poderá ocorrer após a citação dos devedores,
ainda que fictamente agravo provido, com observação.” (TJSP, AI nº 2138552-23.2014.8.26.0000, Rel. Castro Figliolia, 15ª Câmara de Direito Privado, j. 17.OUT.2014); (Grifei)

a0 DECISÃO MONOCRÁTICA RELATÓRIO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por BANCO DA AMAZÔNIA S/A, devidamente representado por advogados habilitados nos autos, com base nos artigos 522 e seguintes do Código de Processo Civil, em face de decisão interlocutória prolatada pelo douto juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci que, nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO (Processo nº 0001017-19.2001.8.14.0201) proposta pela agravante em desfavor de ELAINE CRISTINA LOBATO DOS SANTOS e outros, que indeferiu a penhora on line (fl.99). Em suas razões, pretende o agravante seja concedido o efeito suspensivo ativo para que seja deferido o arresto on line, uma vez que a manutenção da decisão guerreada poderá implicar sérios prejuízos para o agravante e, principalmente, à instrução da execução, haja vista que resta evidente a impossibilidade de citação dos agravados. No mérito, requereu o provimento do recurso, para a reforma da decisão vergastada. Coube-me o feito por distribuição. Em Decisão Monocrática datada de 23/03/2015, em juízo sumário, constatei que várias diligências foram realizadas no sentido de localizar as executadas, contudo, todas infrutíferas. Nesta esteira, pontuei que a ação de execução foi intentada em 25/05/2001 e, passados quatorze anos, ainda não foi possívela1 realizar a citação das executados. Portanto, concedi o efeito suspensivo ativo, nos termos do art. 527, III do CPC, para deferir o arresto on line, pois presentes os requisitos autorizadores para deferimento da medida cautelar (fls.121/123). Muito embora haja sido facultado às agravadas a apresentação das contrarrazões recursais, transcorrido o prazo, não houve manifestação (fls.123/124 e 137). A Magistrado de Piso prestou informações (fls.130/136). É o Relatório. DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O recurso comporta julgamento imediato, na forma do art. 557, § 1º - A, do Código de Processo Civil. O cerne da questão está em saber se é possível a determinação de arresto on line, antes da citação das executadas. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou acerca da possibilidade de deferimento da medida cautelar do arresto, nos casos em que este caracterizada as várias tentativas de localização do devedor sem êxito, configurando, assim, o justo receio de que o exeqüente não receba seu crédito: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART 535 CPC. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. DIFICULDADE DE CITAÇÃO. ARRESTO. REQUISITOS. CABIMENTO. 1. A contradição que dá ensejo a embargos de declaração ( CPC, art. 535, I)é a que se estabelece noa2 âmbito interno do julgado embargado, ou seja, a contradição do julgado consigo mesmo, como quando, por exemplo, o dispositivo não decorre logicamente da fundamentação. 2. O arresto previsto no art. 7º da LEF é medida executiva decorrente do recebimento da inicial, que, por força de lei, traz em si a ordem para (a) citação do executado, (b) penhora, no caso de não haver pagamento da dívida nem garantia da execução, e (c) arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar. Trata-se, portanto, de medida semelhante ao arresto previsto no art. 653 do CPC: ambos são providências cabíveis quando há empecilhos à normal e imediata citação do devedor e não se submetem aos requisitos formais e procedimentais da ação cautelar disciplinada nos arts. 813 a 821 do CPC. 3. Recurso especial provido. (STJ , Relator: Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, Data de Julgamento: 01/03/2005, T1 - PRIMEIRA TURMA) Em uma análise detida dos autos, pontuo que a Ação de Execução proposta pelo agravante em face das agravadas tramita desde 2001 e, conforme informou a Magistrada de Piso (fl.132), 'o executado e seus avalistas até a presente data não foram citados'. Desta forma, constato que já foram realizadas diversas tentativas para a citação das executadas, contudo, todas restaram infrutíferas, o que de fato motivou o exequente a requerer o arresto de ativosa3 das executadas nos termos do art. 653 do CPC, pleiteando que a medida fosse efetivada na modalidade on-line. Com efeito, pontuo que a própria legislação prevê medidas judiciais constritivas passíveis de deferimento sem a prévia oitiva da parte contrária. O arresto executivo, também denominado de prévio ou pré-penhora, de que trata o art. 653 do CPC, consubstancia a constrição de bens em nome do executado, quando não encontrado para citação. Trata-se de medida com nítido caráter cautelar, que objetiva assegurar a efetivação de futura penhora na execução em curso e independe da prévia citação do devedor . Assim sendo, se houver citação, não haverá o arresto, realizando-se desde logo a penhora. Portanto, o arresto executivo visa a evitar que a tentativa frustrada de localização do devedor impeça o andamento regular da execução. Trata-se de interpretação conjunta dos arts 653 e 654 do CPC, que assim dispõem: 'Art. 653. O oficial de justiça, não encontrando o devedor, arrestar-lheá tantos bens quantos bastem para garantir a execução. Parágrafo único. Nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do arresto, o oficial de justiça procurará o devedor três vezes em dias distintos; não o encontrando, certificará o ocorrido'. 'Art. 654. Compete ao credor, dentro de 10 (dez) dias, contados da data em que foi intimadoa4 do arresto a que se refere o parágrafo unicodo artigoo anterior, requerer a citação por edital do devedor. Findo o prazo do edital, terá o devedor o prazo a que se refere o art. 652, convertendo-se o arresto em penhora em caso de não-pagamento'. Consoante a exegese dos dispositivos legais supramencionados, é irrelevante que o devedor tenha se ocultado de maneira proposital para não ser citado, mostrando-se suficiente, como já dito, a sua não localização para citação e pagamento do débito. Nesse sentido, a lição do i. Fredie Didier Jr. et al., in verbis: ¿(...) Com efeito, para que o oficial de justiça possa 'arrestar' os bens do executado, na forma do art. 653 do CPC, não se exige a caracterização da situação de perigo de insolvência. É suficiente, para tanto, que: (i) o devedor não seja encontrado, como já se viu, pouco importando se não foi localizado por esquivar-se intencionalmente à citação ou por força tão-somente das circunstâncias ; e (ii) o oficial de justiça constate a existência de bens penhoráveis¿. Nesta esteira, vem se manifestando reiteradamente a Jurisprudência: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - ARRESTO ON LINE VIA BACENJUD - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA EXECUTADA - POSSIBILIDADE. havendo requerimento da parte pode o juízo autorizar a constrição on line, via sistema BACENJUD, independentemente doa5 prévio esgotamento dos meios da efetiva citação da executada. (TJ-MG - AI: 10027130365409001 MG , Relator: Maria Luiza Santana Assunção (JD Convocada), Data de Julgamento: 29/04/2015, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/05/2015) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. ARRESTO ELETRÔNICO. BACENJUD. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO 1. É cabível o arresto eletrônico de dinheiro via BACENJUD quando o devedor não for encontrado para citação, por analogia ao disposto no art. 655-A do CPC. 2. Recurso conhecido e provido. (TJ-DF - AGI: 20140020301988 , Relator: GISLENE PINHEIRO, Data de Julgamento: 29/04/2015, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 06/05/2015 . Pág.: 228) ARRESTO - BACENJUD - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. É possível o arresto "online" de ativos sem a efetiva citação do executado, uma vez que a medida visa a garantir a efetividade do processo de execução. Estando configurados os requisitos dos artigos 653, 813 e 821 do Código de Processo Civil, deve ser efetivada a medida. Recurso provido. (TJ-MG - AI: 10145120373900001 MG , Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 07/02/2013, Câmaras Cíveis Isoladas / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/02/2013) AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EXECUÇÃO. ARRESTO ON LINE.a6 AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. POSSÍVEL O ARRESTO ON LINE SEM QUE A CITAÇÃO TENHA OCORRIDO, DESDE QUE CARACTERIZADA A DIFICULDADE EM ENCONTRAR O DEVEDOR - TENTATIVAS INEXITOSAS. HIPÓTESE AINDA NÃO CONFIGURADA NO CASO EM TELA. RECURSO DESPROVIDO. ( Agravo de Instrumento Nº 70065237612, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Katia Elenise Oliveira da Silva, Julgado em 12/06/2015). (TJ-RS - AI: 70065237612 RS , Relator: Katia Elenise Oliveira da Silva, Data de Julgamento: 12/06/2015, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 16/06/2015) AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PEDIDO DE ARRESTO ON LINE INDEFERIDO - POSSIBILIDADE DE ARRESTO ON LINE ANTES DA CITAÇÃO - FRUSTRADAS VÁRIAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO E/OU ARRESTO DE BENS DO DEVEDOR - ARRESTO ON LINE DEVIDO - RECURSO PROVIDO. O arresto executivo, também designado arresto prévio ou pré-penhora, de que trata o art. 653 do CPC, objetiva assegurar a efetivação de futura penhora na execução por título extrajudicial, na hipótese de o executado não ser encontrado para citação. Logo, frustrada a tentativa de localização do executado, é admissível o arresto de seus bens na modalidade on-line. (TJ-MS - AI: 14018527920148120000 MS 1401852-79.2014.8.12.0000, Relator: Des. Josué de Oliveira, Data de Julgamento: 13/05/2014,a7 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/05/2014) EXECUÇÃO PRÉ-PENHORA - ARRESTO "ON-LINE". Possibilidade não localizada a Coexecutada em três endereços diferentes para fins de citação, torna-se admissível o arresto "on-line" de seus ativos financeiros, sendo irrelevante a existência de indícios de ocultação inteligência dos arts. 653 e 655-A do CPC precedentes do C. STJ e deste E. Tribunal de Justiça reforma parcial da r. decisão agravada. RECURSO DA EXEQUENTE PROVIDO. (TJ-SP - AI: 21974381520148260000 SP 2197438-15.2014.8.26.0000, Relator: Berenice Marcondes Cesar, Data de Julgamento: 27/01/2015, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/02/2015) Portanto, no presente caso, plenamente viável o arresto. Passo, então, à análise da possibilidade de o arresto ser efetivado online. Inicialmente, registro que não há vedação ao arresto pelo sistema BACEN-JUD, com aplicação analógica do art. 655-A do CPC, que tem sido utilizado como forma de dar efetividade e celeridade à execução, finalidade pretendida com a reforma processual introduzida pela Lei nº 11.382/2006. Nesse sentido, reporto os Julgados: ¿PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUTADO NÃO ENCONTRADO. ARRESTO PRÉVIO OU EXECUTIVO. ART 653 DO CPC. MEDIDA DISTINTA DA PENHORA. CONSTRIÇÃO ON-LINE. POSSIBILIDADE,a8 APÓS O ADVENTO DA LEI N. 11.382/2006. APLICAÇÃO DO ART. 655-A DO CPC, POR ANALOGIA. PROVIMENTO. 1. O arresto executivo, também designado arresto prévio ou pré-penhora, de que trata o art. 653 do CPC, objetiva assegurar a efetivação de futura penhora na execução por título extrajudicial, na hipótese de o executado não ser encontrado para citação. 2. Frustrada a tentativa de localização do executado, é admissível o arresto de seus bens na modalidade on-line ( CPC, art. 655-A, aplicado por analogia). 3. Com a citação, qualquer que seja sua modalidade, se não houver o pagamento da quantia exequenda, o arresto será convertido em penhora ( CPC, art. 654). 4. Recurso especial provido, para permitir o arresto on-line, a ser efetivado na origem.¿ (STJ, REsp 1370687/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 04/04/2013, DJe 15/08/2013); AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. EXECUTADOS NÃO LOCALIZADOS. ARRESTO ONLINE. SISTEMA BACEN-JUD. INCIDÊNCIA SOBRE CONTAS BANCÁRIAS OU APLICAÇÕES FINANCEIRAS NOS LIMITES DO CRÉDITO. ADMISSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 653, 655, I E 655A DO CPC. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO STJ. RECURSO PROVIDO.¿ (TJSP, AI nº 2165785-92.2014.8.26.0000, Rel. Coelho Mendes, 15ª Câmara de Direito Privado, j. 28.OUT.2014);
¿AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL PRETENSÃO DE ARRESTO ON-LINE AGRAVADOS NÃOa9 ENCONTRADOS PARA CITAÇÃO ADMISSIBILIDADE insurgência em face de decisão pela qual foi indeferido o pedido de bloqueio on-line de valores eventualmente existentes em contas bancárias de titularidade dos agravados possibilidade no caso dos autos, independentemente de esgotamento das tentativas de citação precedentes do STJ nesse sentido obediência à gradação legal prevista no art. 655 do CPC penhora sobre dinheiro que prefere a qualquer outra hipótese de constrição inteligência do art. 655-A do CPC e das alterações promovidas no processo de execução pela Lei nº 11.382/06 circunstâncias dos autos que autorizam o arresto on-line observação no sentido de que na hipótese de êxito do arresto, sua conversão em penhora somente poderá ocorrer após a citação dos devedores
, ainda que fictamente agravo provido, com observação.¿ (TJSP, AI nº 2138552-23.2014.8.26.0000, Rel. Castro Figliolia, 15ª Câmara de Direito Privado, j. 17.OUT.2014); Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, tudo nos termos da fundamentação lançada que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrito. Custas ex lege. P.R.I. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Belém-Pará, 24 de junho de 2015. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR RELATOR/JUIZ CONVOCADO

(TJ-PA - AI: 00023438020158140000 BELÉM, Relator: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR - JUIZ CONVOCADO, Data de Julgamento: 26/06/2015, 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Data de Publicação: 26/06/2015) (Grifei)

Nesse passo, verifica-se possível a realização do arresto online, bloqueio de ativos financeiros por sistema eletrônico, objetivando assegurar a efetivação de futura penhora na execução por título extrajudicial, na hipótese de o executado não ser encontrado para citação.

Logo, restaram frustradas as tentativas de citação da parte executada, sendo que não é necessário o esgotamento de todos os meios de localização para que tal medida seja efetivada, é admissível o arresto de seus bens na modalidade on-line.

Portanto, a ocorrência de citação, por sua vez, é condição para a conversão do arresto executivo em penhora.

Nesse sentido:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2.261.849 - SP (2022/0383998-0)

RELATORA: MINISTRA PRESIDENTE DO STJ

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VOTUPORANGA

PROCURADORES: GIULLIANO IVO BATISTA RAMOS - SP163600 GILMAR DA SILVA FRANCELINO - SP320289

AGRAVADO: LUCELENA MARQUES

ADVOGADO: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M

DECISÃO

Cuida-se de agravo apresentado por MUNICIPIO DE VOTUPORANGA contra a decisão que não admitiu seu recurso especial.

O apelo nobre fundamentado no artigo 105, inciso III, alínea a, da CF/88, visa reformar acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, assim resumido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE ARRESTO POR MEIO DO "SISBAJUD" _ MANUTENÇÃO DO R. DECISÓRIO TENTATIVA, APENAS, DE CITAÇÃO POSTAL DA EXECUTADA _ SITUAÇÃO QUE. POR ORA. NÃO REVELA OCULTAÇÃO DA DEVEDORA INTELIGÊNCIA DO ART. 7O. III. DA LEF MEDIDA JUDICIAL PRETENDIDA QUE SE MOSTRA PREMATURA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Alega o recorrente violação dos arts. 7º, III, da Lei n. 6.830/80; e 830 e 854 do CPC, no que concerne à necessidade de deferimento do arresto executivo pleiteado pelo recorrente, uma vez que o executado não fora localizado, ainda que não tenham sido esgotadas as tentativas de citação, pois a citação constitui apenas condição para a conversão do arresto em penhora e não para sua efetivação, trazendo o (s) seguinte (s) argumento (s):

Pois bem. Pelo que se percebe, a Corte Paulista assevera haver necessidade de dois requisitos para que seja possível o arresto executivo, quais sejam,

(a) tentativa de localização do devedor seja feita pelo oficial de justiça e (c) seja certificado pelo meirinho a ocultação do devedor.

3.3. Sucede que ao contrário do que entendeu o Tribunal, em nenhum momento a legislação posta impõe tais requisitos, ao revés. Veja-se:

3.4. O arresto, quando se trate de execução fiscal, é regulado especificamente pelo art. 7º, III, da Lei 6.830/80, o qual dispõe que o despacho do juiz que deferir a inicial importa em ordem para [...] arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar;". E o art. 830 do nCPC, aplicável por força do art. 1º da LEF, traz o procedimento da medida, atribuindo ao oficial de justiça que tentar sem êxito realizar a citação do devedor - mas localizar bens penhoráveis a possibilidade de promover o arresto de tantos quantos bastem para garantir a execução (fls. 15).

Superior Tribunal de Justiça

Repise-se que para determinação do arresto executivo não é necessário o esgotamento de todos os meios para encontrar o executado, bastando, segundo o art. 7º da LEF e 830 do nCPC, que o executado não seja localizado. E foi justamente o que ocorreu no caso, tendo sido frustrado a tentativa de citação do devedor.

3.7. Frise-se que, com a adoção do arresto executivo online, não se consuma, de imediato, a penhora, mas apenas torna indisponíveis os ativos financeiros do executado para garanti-la oportunamente (art. 830 § 2º). Em suma: tal medida não viola o princípio do devido processo legal, pois apenas o bloqueio de ativos financeiros será efetivado e não a penhora e transferência de valores.

3.8. Trata-se, assim, de diligência perfeitamente reversível, sendo que os bloqueios, caso efetivados, dar-se-ão na forma de arresto e o levantamento ocorrerá apenas após a citação do devedor. Isso permitirá uma maior possibilidade de localização do devedor e a fluidez do prazo para o pagamento voluntário da obrigação e/ou apresentação de embargos à execução, respeitando-se, assim, as disposições do nCPC e a máxima dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (fls. 16).

Frise-se, por oportuno, que, em harmonia com esse posicionamento, o art. 854 do nCPC , consigna que:"para possibilitar a realização de penhora de dinheiro ou aplicação financeira por meio eletrônico, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução".

3.12. Ou seja, de acordo com o CPC vigente, o devedor não precisa ser cientificado previamente acerca da realização da penhora on-line, o que, aplicado à hipótese em exame, por analogia, reforça o entendimento no sentido de que basta o devedor não ser encontrado para que seja efetivado o arresto de seus bens na modalidade on-line.

3.13. Ressalte-se, a necessidade de observância da aplicação do princípio da efetividade, ainda mais no processo executivo em que, nos dizeres dos arts. 797 e 824 do nCPC, a execução deve se realizar no interesse do credor. No caso, mesmo após realizada tentativa de localização, o executado não foi encontrado e não pagou o débito ou garantiu o juízo, de modo que inequivocamente cabível o arresto executivo online (fls. 17).

É, no essencial, o relatório. Decido.

Na espécie, não houve o prequestionamento da tese recursal, uma vez que a questão postulada não foi examinada pela Corte de origem sob o viés pretendido pela parte recorrente.

Nesse sentido:"Quanto à segunda controvérsia, o Distrito Federal alega violação do art. 91, § 1º, do CPC. Nesse quadrante, não houve prequestionamento da tese recursal, uma vez que a questão postulada não foi examinada pela Corte de origem sob o viés pretendido pela parte recorrente no sentido de que a realização de perícia por entidade pública somente ser

Superior Tribunal de Justiça

possível quando requerida pela Fazenda Pública, pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública. "( AgInt no AREsp n. 1.582.679/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 26/05/2020.)

Confiram-se ainda os seguintes precedentes: AgInt no AREsp 1.514.978/SC, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe de 17/6/2020; AgInt no AREsp 965.710/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 19/9/2018; e AgRg no AREsp 1.217.660/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de 4/5/2018.

Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.

Publique-se. Intimem-se.

Brasília, 17 de fevereiro de 2023.

MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente

(STJ - AREsp: 2261849, Relator: MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Publicação: 02/03/2023)

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2.264.953 - SP (2022/0389305-1) DECISÃO Cuida-se de agravo apresentado por MUNICIPIO DE VOTUPORANGA contra a decisão que não admitiu seu recurso especial. O apelo nobre, fundamentado no artigo 105, inciso III, alínea a, da CF/88, visa reformar acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, assim resumido: EXECUÇÃO FISCAL. A DECISÃO RECORRIDA INDEFERIU O PEDIDO DE ARRESTO ON LINE. A INSURGÊNCIA DO AGRAVANTE NÃO COMPORTA ACOLHIDA, POIS NÃO FORAM ESGOTADAS AS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DA DEVEDORA. O ARRESTO DE BENS É DISCIPLINADO PELO ARTIGO 7º, III DA LEI 6.830/80, QUE REGULA A MATÉRIA EM DEBATE. PRECEDENTES DESTA CÂMARA. NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO. Quanto à controvérsia, alega violação do art. 7º, III, da Lei n. 6.830/1980, dos arts. 830 e 854 do CPC e do princípio da efetividade, no que concerne ao reconhecimento do cabimento do arresto de bens na execução fiscal, mediante a realização de bloqueio de ativos financeiros por sistema eletrônico, pois restou frustrada a tentativa de citação da parte executada, sendo que não é necessário o esgotamento de todos os meios de localização, trazendo o (s) seguinte (s) argumento (s): Pois bem. Pelo que se percebe, a Corte Paulista assevera haver necessidade de dois requisitos para que seja possível o arresto executivo, quais sejam, (a) tentativa de localização do devedor seja feita pelo oficial de justiça e (c) seja certificado pelo meirinho a ocultação do devedor (fl. 19). Sucede que ao contrário do que entendeu o Tribunal, em nenhum momento a legislação posta impõe tais requisitos, ao revés (fl. 19). O arresto, quando se trate de execução fiscal, é regulado especificamente pelo art. 7º, III, da Lei 6.830/80, o qual dispõe que o "despacho do juiz que deferir a inicial importa em ordem para [...] arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar;". E o art. 830 do nCPC, aplicável por força do art. 1º da LEF, traz o procedimento da medida, atribuindo ao oficial de justiça que tentar sem êxito realizar a citação do devedor - mas localizar bens penhoráveis - a possibilidade de promover o arresto de tantos quantos bastem para garantir a execução (fl. 19). Nesse contexto, verifica-se que, diferentemente do arresto cautelar, previsto no art. 301 do nCPC, o qual exige a comprovação dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, constantes no art. 300 do diploma, no caso do arresto executivo o único requisito para sua concessão é a tentativa frustrada de localização do devedor.
A citação, por sua vez, é condição apenas para a conversão do arresto executivo em penhora, e não para sua efetivação
(fl. 20).

Repise-se que para determinação do arresto executivo não é necessário o esgotamento de todos os meios para encontrar o executado, bastando, segundo o art. 7º da LEF e 830 do nCPC, que o executado não seja localizado. E foi justamente o que ocorreu no caso, tendo sido frustrado a tentativa de citação do devedor (fl. 20). [...] Nesse contexto, a jurisprudência do c. STJ firmou-se no sentido de ser admissível o arresto executivo na modalidade on-line mesmo na égide do CPC/73, aplicando, por analogia, o art. 655-A do CPC/73 (atual art. 854), autorizando que após a tentativa frustrada de citação do devedor, seja realizado arresto executivo on-line [...] (fl. 20). [...] Ressalte-se, a necessidade de observância da aplicação do princípio da efetividade, ainda mais no processo executivo em que, nos dizeres dos arts. 797 e 824 do nCPC, a execução deve se realizar no interesse do credor. No caso, mesmo após realizada tentativa de localização, o executado não foi encontrado e não pagou o débito ou garantiu o juízo, de modo que inequivocamente cabível o arresto executivo online (fl. 21). Observa-se que embora tenha sido realizada tentativa, o (s) executado (s) não foi (ram) encontrado (s) para citação. Logo, em conclusão, merece reforma a decisão recorrida para o fim de acolher o pedido de arresto executivo na modalidade on-line pelo sistema SisbaJud (art. 830 cc art. 854, ambos do nCPC), em relação ao (s) executado (s) não encontrados para citação, sem a necessidade de que tenha o exequente/recorrente esgotado as diligências para localizá-la (fl. 22). É, no essencial, o relatório. Decido. Na espécie, quanto à violação ao princípio da efetividade, não é cabível a interposição de recurso especial fundado na ofensa a princípios, tendo em vista que não se enquadram no conceito de lei federal. Nesse sentido: "O art. 105, III, 'a', da CF, ao dispor acerca da interposição de recurso especial, menciona a ocorrência de violação à lei federal, expressão que não inclui os princípios". ( AgInt no AREsp n. 826.592/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 13/6/2017.) Confiram-se ainda os seguintes precedentes: AgInt no AREsp 1.304.346/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de 08/4/2019; AgRg no REsp 1.135.067/SC, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 09/11/2015. Além disso, o acórdão recorrido assim decidiu: Entretanto, não é possível afirmar-se que a executada encontra-se em lugar incerto, uma vez que a tentativa de localização por meio de carta postal veio com a informação"mudou-se"(fl. 13). Aplicável, portanto, o óbice da Súmula n. 284/STF, uma vez que as razões recursais delineadas no especial estão dissociadas dos fundamentos utilizados no aresto impugnado, tendo em vista que a parte recorrente não impugnou, de forma específica, os seus fundamentos, o que atrai a aplicação, por conseguinte, do referido enunciado: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido, esta Corte Superior de Justiça já se manifestou na linha de que, "não atacado o fundamento do aresto recorrido, evidente deficiência nas razões do apelo nobre, o que inviabiliza a sua análise por este Sodalício, ante o óbice do Enunciado n. 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal". ( AgRg no AREsp n. 1.200.796/PE, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de 24/8/2018.) Confiram-se ainda os seguintes julgados: AgInt no REsp n. 1.811.491/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 19/11/2019; AgInt no AREsp n. 1.637.445/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 13/8/2020; AgInt no AREsp n. 1.647.046/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 27/8/2020; e AgRg nos EDcl no REsp n. 1.477.669/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 2/5/2018. Ademais, não houve o prequestionamento da tese recursal, uma vez que a questão postulada não foi examinada pela Corte de origem sob o viés pretendido pela parte recorrente. Nesse sentido: "Quanto à segunda controvérsia, o Distrito Federal alega violação do art. 91, § 1º, do CPC. Nesse quadrante, não houve prequestionamento da tese recursal, uma vez que a questão postulada não foi examinada pela Corte de origem sob o viés pretendido pela parte recorrente no sentindo de que a realização de perícia por entidade pública somente ser possível quando requerida pela Fazenda Pública, pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública." ( AgInt no AREsp n. 1.582.679/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 26/05/2020.) Confiram-se ainda os seguintes precedentes: AgInt no AREsp 1.514.978/SC, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe de 17/6/2020; AgInt no AREsp 965.710/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 19/9/2018; e AgRg no AREsp 1.217.660/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de 4/5/2018. Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de fevereiro de 2023. MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Presidente

(STJ - AREsp: 2264953 SP 2022/0389305-1, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Publicação: DJ 16/02/2023) (Grifei)

Diante disso, o arresto executivo online é medida que se impõe, tornando indisponíveis os ativos financeiros do executado para garantir oportunamente a sua execução, objetivando assegurar a efetivação de futura penhora na execução do título, a qual ocorrerá apenas após a devida citação do executado, visto que esta configura-se como medida obrigatória para a conversão do arresto executivo em penhora.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos da fundamentação lançada, apenas para determinar a realização do arresto online, o qual somente poderá ser convertido em penhora após a ocorrência da citação.

É como voto
.

Belém/PA, 25 de março de 2023.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora - Relatora

Belém, 03/05/2023